Tribunal: TJDFT
Processo: 0747350-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0747350-68.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EMBARGADO: WOLMY MARTINS DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra decisão desta Presidência que sobrestou o recurso especial manejado por WOLMY MARTINS DE SOUZA (ID 60496514). Aponta, para tanto, omissão no decisum combatido quanto às implicações do indeferimento do efeito suspensivo requerido pelo ora embargado, tornando-se necessário o pronunciamento “acerca efetivação da penhora deferida na origem ou, alternativamente, da suspensão do curso do prazo prescricional”. Nesse contexto, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso sob exame, ao contrário do que afirma a parte embargante, a decisão vergastada não padece de qualquer dos aludidos vícios, pois, no que diz respeito ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial interposto pelo embargado, foi consignado que (ID 60496514) (...) No tocante ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, constata-se que sua concessão somente ocorrerá em hipóteses excepcionais, desde que haja, concomitantemente, a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris, consoante previsão do artigo 995, parágrafo único, e 1.029, § 5o, inciso I, ambos do CPC. No caso, não se evidencia presente o periculum in mora, uma vez que, embora o recorrente sustente que a verba bloqueada constitui o único meio de sustento familiar, a jurisprudência do STJ "é no sentindo de que o risco de dano apto a lastrear medidas de urgência, analisado objetivamente, deve revelar-se real e concreto, não sendo suficiente, para tal, a mera conjectura de riscos, tal como posto pelo requerente" (excerto da ementa do AgInt no TP 1.477/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018) (AgInt no TP n. 4.335/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 12/4/2023). Assim, considerando que não há a necessária presença simultânea dos requisitos autorizadores, o indeferimento de atribuição de efeito suspensivo é medida que se impõe. Veja-se, portanto, que não há omissão a ser reparada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento do recurso integrativo, tendo em vista que a pretensão do embargado de suspender a eficácia da decisão recorrida não foi acolhida por esta Presidência, nos exatos termos acima transcritos. Em verdade, vislumbra-se que o objetivo do embargante é obter esclarecimentos quanto aos desdobramentos processuais da conclusão exarada sobre o efeito suspensivo do recurso especial, providência esta inaceitável na estreita via aclaratória. Cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de obter direcionamento acerca de pedidos vertidos nas razões do apelo constitucional, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031